Tribunal: TJSP
Processo: 2043313-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débitos – Decisão agravada que deferiu o pedido de concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão das cobranças das taxas associativas – Insurgência da parte ré – Parte autora que inicialmente teria adimplido as taxas associativas voluntariamente – Existência de decisão judicial transitada em julgado que declarou o dever da parte autora de

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débitos – Decisão agravada que deferiu o pedido de concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão das cobranças das taxas associativas – Insurgência da parte ré – Parte autora que inicialmente teria adimplido as taxas associativas voluntariamente – Existência de decisão judicial transitada em julgado que declarou o dever da parte autora de quitar as referidas taxas – Verossimilhança do direito da parte autora não caracterizado – Existência de indícios de que a parte autora seria associada à ré – Revogação da tutela antecipada concedida pelo juízo "a quo" devida - Recurso provido.